Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. SOBRINHA DO APENADO. CADASTRAMENTO COMO VISITANTE DE OUTROS DOIS PRESOS. PORTARIA VEP No 8/2016. RESTRIÇÃO FUNDADA EM RAZÕES CONCRETAS DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido por razões motivadas, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.
2. A jurisprudência do TJDFT afasta a aplicação automática da vedação prevista no art. 7o da Portaria VEP no 8/2016 quando ausente fundamentação concreta, mas admite a restrição quando amparada em circunstâncias específicas ligadas à segurança do sistema prisional.
3. No caso, a pretendente à visita já realiza visitas a outros dois internos, sem que tenham sido trazidos aos autos elementos suficientes para afastar eventual vínculo entre eles ou risco de interlocução indevida, circunstância que justifica maior cautela por parte do Juízo da execução.
4. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
5. Recurso conhecido e desprovido.